Tribunal: STF
Processo: SL 1684
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem.



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objetivo reestabelecer ordem, cujos efeitos atualmente estão suspensos, de limitação dos gastos com a realização do evento “Festa das Rosas”.



2. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. O instrumento jurídico é inadequado para a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Precedentes.



4. Pedido a que se nega seguimento.  



     1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por objeto decisão em que o Superior Tribunal de Justiça deferiu outro pedido de suspensão, ajuizado pelo Município de Sapiranga/RS. A decisão impugnada sustou os efeitos de tutela antecipada parcialmente deferida na origem, para limitar os gastos com a realização de evento denominado “Festa das Rosas”.  



    2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, em face do Município de Sapiranga e da Associação Amigos da Festa das Rosas (AMIROSAS), com o objetivo de limitar os gastos públicos com a realização da 38ª Festa das Rosas, nos dias 11 a 19 de novembro.  



    3. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Em agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concedeu parcialmente a tutela antecipada, para determinar: (i) a limitação dos “gastos oriundos do Município de Sapiranga com a realização da 38ª Festa das Rosas ao montante de R$ 1.548.030,00 (um milhão e quinhentos e quarenta e oito mil e trinta reais), corrigidos desde o último evento, com a possibilidade de complemento pelos recursos privados e oriundos da União”; (ii) “o cancelamento dos shows programados, cujos cachês superem o valor de R$100.000,00”; e (iii) “que os demandados se abstenham de efetuar quaisquer pagamentos/ transferências financeiras que possam extrapolar o limite fixado para a realização do evento”. Em caso de eventual descumprimento da decisão, fixou-se multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), acrescido de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    4. Essa decisão foi objeto da SLS 3.354, ajuizada pelo Município de Sapiranga perante o Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi deferido, sob o fundamento de que a “concessão da medida liminar na origem resulta em grave lesão à ordem e à economia públicas”. A decisão registra que “os Poderes Legislativo e Executivo locais aprovaram o montante a ser empenhado no evento cultural e tradicional da cidade, valor esse que não pode ser considerado exorbitante, porquanto representa pouco mais de um por cento da receita anual do município”.  



    5. No presente pedido de suspensão de liminar, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul alega, em preliminar, que o Superior Tribunal de Justiça usurpou a competência desta Corte, já que a decisão proferida na suspensão de liminar e sentença tem por base fundamentos constitucionais. No mérito, indica grave lesão à ordem, à economia e à moralidade públicas, tendo em conta que “os valores gastos no evento em questão são estratosféricos, não existindo nenhuma explicação plausível para o aumento de MAIS DE 200% (2022: R$ 1.548.030,00 – 2023: R$ 4.926.740,00) em comparação ao evento do ano passado”.



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Desde logo, verifico a existência de obstáculos processuais ao conhecimento da ação. Em primeiro lugar, não é possível conhecer em pedido de suspensão da alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. A Constituição e o Código de Processo Civil preveem instrumento adequado para essa finalidade. Além disso, se não há dúvida razoável quanto ao meio processual cabível, não se deve aplicar o princípio da fungibilidade.



    9. Em segundo lugar, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ora requerente, é autor da ação civil pública. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. É que, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    10. Desse dispositivo deriva a conclusão de que o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido. 



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE EFEITO ATIVO NA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO A SER SUSPENSA. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (SS 5.190-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 01.3.2018, grifos acrescentados)



    11.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente